Tribunal: TJPA
Processo: 0014134-89.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014134-95.2010.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: CLAUDIO DE BARROS PAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTES DA POSSE. O MAGISTRADO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) E AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DE
DESPESAS PROCESSUAIS
.

I –
Analisando detidamente os autos percebo que não houve condenação em lucros cessantes, que são presumidos em casos de atraso na entrega de imóvel comprado na planta, nem condenação em danos materiais para ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de taxa condominial, mas tão somente dano moral em decorrência do atraso, capítulo impugnado pelo presente recurso.

II –

Posto isso, entendo não configurados os danos morais, visto que o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos
.

III
–
O que caberia no caso seriam os lucros cessantes, como já comentado, e a restituição dos valores pagos indevidamente, pois a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel”
(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).

No entanto, a parte autora não impugnou a sentença.

IV
–
Em face da sucumbência da parte autora, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios.

V –
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e afastar a indenização por danos morais, invertendo as despesas processuais.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014134-95.2010.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: TIAGO NASSER SEFER

ADVOGADO: MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM

APELADO: CLAUDIO DE BARROS PAES JUNIOR

ADVOGADO: MARILIA PEREIRA PAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
CLAUDIO DE BARROS PAES JUNIOR
.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor adquiriu uma unidade autônoma pertencente a apelante, cuja entrega estava prevista em contrato para 03/2008, no entanto, o imóvel foi entregue somente em dezembro de 2009; 2) que a partir de julho de 2009 começou a sofrer cobranças de taxas condominiais mesmo não estando na posse do imóvel, sendo compelido a quitá-las para receber as chaves; 3) requereu a anulação da cláusula que prevê a cobrança condominial antes mesmo da posse ser exercida pelo comprador; 4) que sofreu danos pela má prestação do serviço pela parte apelante, por isso, requereu indenização por danos morais e devolução das quantias pagas indevidamente.

Contestação apresentada ID 1036995 - Pág. 4.

Réplica apresentada (ID 1036997 - Pág. 2).

Audiências realizadas (ID 1036998 - Pág. 16 e 1036998 - Pág. 23), sem conciliação.

Alegações Finais apresentadas pelo autor (ID 1036999 - Pág. 1).

Alegações Finais apresentadas pela construtora (ID 1036999 - Pág. 4).

Sentença proferida no ID 1037000 - Pág. 2, onde o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$

15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) mensal e correção monetária a partir da sentença; 2) condenou a construtora ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Embargos de Declaração opostos no ID 1037002 - Pág. 2 e rejeitados no ID 1037004 - Pág. 5.

Apelação interposta pela construtora (ID 1037005 - Pág. 2), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) inexistência de dano moral; 2) ocorrência de sucumbência recíproca. Requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido que de seja afastada a indenização por danos morais e que as custas e honorários sejam proporcionalmente distribuídas entre as partes.

Contrarrazões apresentadas (ID 1037006 - Pág. 11) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014134-95.2010.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: TIAGO NASSER SEFER

ADVOGADO: MARTA MARIA VINAGRE BEMBOM

APELADO: CLAUDIO DE BARROS PAES JUNIOR

ADVOGADO: MARILIA PEREIRA PAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Inicialmente ressalto que apesar do apelante requerer efeito suspensivo ao recurso de apelação, a situação não se encaixa em nenhuma das exceções legais, se enquadrando na regra geral onde a apelação já possui efeito suspensivo (art. 1.012 do NCPC), não precisando de requerimento.

Esclarecidos tais pontos, passo ao exame do recurso.

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) inexistência de dano moral; 2) ocorrência de sucumbência recíproca.

Analisando detidamente os autos percebo que não houve condenação em lucros cessantes, que são presumidos em casos de atraso na entrega de imóvel comprado na planta, nem condenação em danos materiais para ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de taxa condominial, mas tão somente dano moral em decorrência do atraso, capítulo impugnado pelo presente recurso.

Posto isso, entendo não configurados os danos morais, visto que o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

A entrega de imóvel fora do prazo estabelecido em contrato compra e venda, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

O que caberia no caso seriam os lucros cessantes, como já comentado, e a restituição dos valores pagos indevidamente, pois a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “
o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel” (AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)
.

No entanto, a parte autora não impugnou a sentença.

Em face da sucumbência da parte autora, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
, e
PROVIDO
, para reformar a sentença, afastando a indenização por danos morais e invertendo os honorários e custas processuais.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/05/2021